Tribunal: STF
Processo: RE 1305499
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. INCENTIVO FISCAL. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL – PIN E PROGRAMA DE REDISTRIBUIÇÃO DE TERRAS E DE ESTÍMULO À AGROINDÚSTRIA DO NORTE E DO NORDESTE – PROTERRA. DIMINUIÇÃO DO REPASSE DE RECEITAS AOS MUNICÍPIOS. IMPOSSIBILIDADE. PREDEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “CONSTITUCIONAL. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IPI E DO IR. DEDUÇÃO DOS VALORES REFERENTES A BENEFÍCIOS, ISENÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS. POSSIBILIDADE. 1. Apelação do MUNICÍPIO DE JAQUEIRA/PE interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido objetivando que a União deixe de abater, para fins de aferição dos valores do FPM, do conceito de arrecadação líquida, os valores utilizados na composição dos incentivos fiscais referentes ao PIN e ao Proterra, inclusive os futuramente constituídos. Honorários sucumbenciais fixados quando da liquidação da sentença. 2. No seu apelo, a municipalidade defende, em apertada síntese, que não seria admissível a legislação infraconstitucional concessiva de benefícios fiscais implicar diminuição de receita prevista constitucionalmente, em clara afronta ao art. 159, I, ‘b’, da CF/88. 3. O Fundo de Participação dos Municípios, segundo preceitua o art. 159, inciso I, da CF/88, é constituído do percentual de 22,5% do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza (IR) e dos produtos industrializados (IPI), acrescido de 1% incluído pela Emenda Constitucional nº 55/2007, que será entregue no primeiro decênio do mês de dezembro de cada ano, totalizando o percentual de 23,5%. 4. A transferência constitucional de receitas tributárias aos Municípios deve ser feita com base no produto da arrecadação e não na receita bruta. Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, é constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados, por parte da União, em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades. 5. No mesmo sentido: TRF-5ª Região, 2ª Turma, PJE08018700320144058400, rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, j. 26/03/2019. 6. Apelação desprovida. Honorários recursais fixados em R$ 200,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015” (e-doc. 10).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 159 e 160 da Constituição da República.
    Questiona “a forma de cálculo dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) quanto aos valores recebidos pela União Federal a título dos fundos de incentivos fiscais (Finor, Finam, Funres, FCEP, PIN, Proterra e etc)” (fl. 2, e-doc. 19).
    Argumenta que “a União ao realizar os repasses do FPM do Município recorrente, procede à exclusão dos valores direcionados a tais fundos de incentivos fiscais, violando o que preceitua o verdadeiro conceito de produto de arrecadação” (fl. 2, e-doc. 19).
    Ressalta que “em nenhum momento nestes autos foi questionada a constitucionalidade da ‘concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União’ (conclusão proferida no julgamento do RE 705.423-SE pelo Colendo STF, em sede de repercussão geral)” (fl. 4, e-doc. 19). 
    Acrescenta que “a Decisão embargada preferiu acolher posição da Suprema Corte no julgamento do Tema 653 – RE 705.423/SE, ignorando o entendimento mais inteligente e justo proferido pelo mesmo STF nos autos da ACO nº 758/SE, onde consolidada orientação sobre a matéria submetida a jurisdição no presente feito, pela impossibilidade de redução dos repasses aos Fundos de Participação por meio da dedução do montante referente ao PIN e PROTERRA no cálculo dos valores recolhidos a título de IRPJ” (fl. 5, e-doc. 19).
    Argumenta que, “com a extinção de créditos tributários decorrente de IR e IPI pelo pagamento ou ato correlato (arrecadação), nascerá aos Municípios o Direito à participação de seu resultado (produto), ainda que tais valores não venham a transitar na Conta Única da União (recolhimento)” (fl. 12, e-doc. 19).
    Salienta que “23,5% do produto da arrecadação do IPI e do IR, assim entendido, como sendo o resultado de tudo quanto fora pago pelos contribuintes a título de tais impostos (arrecadação), pertencem aos Municípios, mesmo quando esses valores não venham a ser transferidos pelos agentes arrecadadores (bancos, etc.) aos cofres públicos (recolhimento), mas sim transferidos diretamente para os citados fundos de incentivos fiscais” (fl. 14, e-doc. 19).
    Assevera ser “indevido o abatimento dos valores arrecadados a título de IR e IPI para a composição dos referidos fundos (em especial o PIN e PROTERRA) da base de cálculo do FPM, pois são resultado dos pagamentos de tais tributos (são produto da arrecadação)” (fl. 14, e-doc. 19). 
    Reafirma que “as deduções dos valores referentes aos fundos e programas de incentivos fiscais, em especial o PIN e o PROTERRA, da base de cálculo dos valores repassados aos municípios a título de FPM, cominam em violação direta aos comandos do art. 159 e 160 da Constituição Federal, além de afronta a todo o ordenamento jurídico (art. 1º da LC nº 62/89, c/c art. 156, inc. XI do CTN; arts. 53, 55, 56 e 57 da Lei n. 4.320/54; art. 1º, parágrafo único do Decreto nº 1.106/70; arts. 1º e 6º, § 3º do Decreto nº 1.179/71)” (fls. 14-15, e-doc. 19).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário para “reformar o acórdão recorrido, (...) reconhecendo a impossibilidade da dedução dos valores utilizados na composição dos fundos de incentivos fiscais, em especial o PIN e o Proterra, nos termos dos precedentes uniformes desta Corte Suprema (ACO nº 758/SE; RE 1111731-PE; RE 654609/PE; RE 633295-DF; AI 794118/DF, dentre outros), de modo que a Fazenda Pública se abstenha de realizar tais abatimentos; e, em consequência, seja determinado à União Federal que, para fins de aferição dos valores do FPM (23,5% do produto da arrecadação de IR e IPI), deixe de abater os valores utilizados na composição de seus fundos e programas de incentivos fiscais, especialmente o PIN e o Proterra, inclusive os futuramente constituídos; ou, em outras palavras, que exclua das ‘deduções’ os valores direcionados a tais fundos e programas de incentivos fiscais, passando estes valores a também comporem a base de cálculo do FPM, em consonância com o conceito de ‘produto da arrecadação’ inserto no art. 159, inciso I, da CF/88” (fls. 29-30, e-doc. 19).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    4. O Tribunal de origem assentou:
    “O Fundo de Participação dos Municípios, segundo preceitua o art. 159, inciso I, da CF/88, é constituído do percentual de 22,5% do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza (IR) e dos produtos industrializados (IPI), acrescido de 1% incluído pela Emenda Constitucional nº 55/2007, que será entregue no primeiro decênio do mês de dezembro de cada ano, totalizando o percentual de 23,5%. 
    A transferência constitucional de receitas tributárias aos Municípios deve ser feita com base no produto da arrecadação e não na receita bruta. Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, é constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados, por parte da União, em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades” (fl. 1, e-doc. 10).
    Este Supremo Tribunal assentou que a concessão de incentivos fiscais não pode importar diminuição do repasse de receitas tributárias constitucionalmente assegurado aos Municípios. A dedução das receitas efetivadas pela União como contribuições para o Programa de Integração Nacional – PIN e para o Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste – Proterra não poderia ter como consequência a diminuição do valor a ser recebido pelos Municípios. Assim, por exemplo:
    “FUNDO – ESTADOS – PARTICIPAÇÃO – ARTIGO 159, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – PROGRAMAS PIN E PROTERRA – SUBTRAÇÃO – IMPROPRIEDADE. A participação dos Estados, no que arrecadado pela União, faz-se segundo o figurino constitucional, sendo impróprio subtrair valores destinados aos Programas PIN e PROTERRA. PRESCRIÇÃO – OBRIGAÇÃO DE DAR – QUINQUÊNIO. Uma vez reconhecido certo direito, cumpre observar o prazo prescricional” (ACO n. 758, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 1º.8.2017).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS – PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IR E DO IPI (CF, ART. 159, I, ‘B’ E ‘D’) – DEDUÇÃO DOS VALORES RELATIVOS AO PIN (PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL) E AO PROTERRA (PROGRAMA DE REDISTRIBUIÇÃO DE TERRAS E DE ESTÍMULO À AGROINDÚSTRIA DO NORTE E DO NORDESTE) – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.075.421-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. INCENTIVO FISCAL. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL – PIN E PROGRAMA DE REDISTRIBUIÇÃO DE TERRAS E DE ESTÍMULO À AGROINDÚSTRIA DO NORTE E DO NORDESTE – PROTERRA. IMPOSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO DO REPASSE DE RECEITAS AOS MUNICÍPIOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.173.239-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.5.2019).
    “CONSTITUCIONAL. ICMS. REPARTIÇÃO DE RENDAS TRIBUTÁRIAS. PRODEC. PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DE SANTA CATARINA. RETENÇÃO, PELO ESTADO, DE PARTE DA PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. INCONSTITUCIONALIDADE. RE DESPROVIDO. I - A parcela do imposto estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, a que se refere o art. 158, IV, da Carta Magna pertence de pleno direito aos Municípios. II - O repasse da quota constitucionalmente devida aos Municípios não pode sujeitar-se à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual. III - Limitação que configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias. IV - Recurso extraordinário desprovido” (RE n. 572.762- RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 5.9.2008).
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para anular o julgado recorrido e determinar o retorno ao Tribunal de origem para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, decidir como de direito (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora